Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713293-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICENTE FRANCO DA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704369-51.2019.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. Afirma que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença e que, realizado bloqueio de valores em sua conta, apresentou impugnação à penhora, mas que o Juízo rejeitou o pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta ser idoso e ter obrigações e que a penhora de salário é absolutamente incabível, pois viola sua subsistência. Ressalta, ainda, que o valor não é suficiente para saldar a dívida, devendo ser liberada a penhora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e liberar os valores bloqueados. Ausente o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 229919426 dos autos originários: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio/penhora requerida. Expeça-se alvará em favor do credor. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso dos autos, a parte executada não juntou nenhuma documentação para demonstrar a origem dos valores penhorados. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e concedo o INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2025 19:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador